Tribunal: TJPA
Processo: 0801782-82.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801782-82.2021.8.14.0074

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRESENÇA EM LOCAL CONHECIDO POR TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E INDIVIDUALIZADOS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTES DO STJ E STF. NECESSIDADE DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONCRETOS PARA LEGITIMAR A BUSCA PESSOAL. ESPECIAL ESCRUTÍNIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL OBTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que absolveu RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO COSTA da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Consta da denúncia que, em 22/09/2021, após denúncia anônima acerca da suposta comercialização de drogas no Conjunto Arboreto, policiais militares abordaram o acusado, encontrando em seu poder 15 pedras de substância conhecida como “óxi” (aproximadamente 2,7g), 3 porções de maconha (aproximadamente 25,3g), além de R$ 37,00 em espécie e um aparelho celular.

3.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela ilicitude da prova material obtida, diante da ausência de elementos concretos que justificassem a abordagem policial e a busca pessoal, absolvendo o acusado.

4.

O Ministério Público sustenta que a abordagem estaria amparada em fundada suspeita decorrente da denúncia anônima, do fato de o local ser conhecido pela prática de tráfico e do comportamento considerado suspeito do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca pessoal realizadas pelos policiais estavam amparadas por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem a posse de objetos relacionados à prática de crime, conforme arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

7.

No caso concreto, a abordagem policial foi motivada essencialmente por denúncia anônima e pela alegação de que o local seria conhecido pela prática de tráfico de drogas, não havendo elementos concretos e individualizados que justificassem especificamente a abordagem do acusado.

8.

A simples presença em local apontado genericamente como área de tráfico, desacompanhada de circunstâncias objetivas indicativas de atividade criminosa, não se mostra suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a busca pessoal deve estar amparada em elementos indiciários objetivos previamente identificáveis, não sendo suficiente a mera suposição ou percepção subjetiva dos agentes públicos (STJ, RHC 158.580/BA).

10.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em elementos concretos que indiquem suspeita razoável da prática delitiva, não sendo legítima a diligência baseada exclusivamente em impressões subjetivas ou no chamado “tirocínio policial” (STF, HC 208.240/SP).

11.

Embora os depoimentos policiais constituam meio de prova válido, a jurisprudência tem enfatizado a necessidade de especial escrutínio quando tais declarações constituem o principal elemento narrativo acerca das circunstâncias da abordagem policial, sobretudo na ausência de outros elementos de corroboração.

12.

Nesse sentido, o STJ consignou que, enquanto não se alcançar cenário institucional em que todas as forças policiais estejam equipadas com câmeras corporais em tempo integral, impõe-se maior cautela na análise dos depoimentos policiais, a fim de evitar a legitimação de narrativas construídas posteriormente para justificar a diligência (STJ, HC 768.440/SP).

13.

Diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a abordagem policial e considerando a fragilidade probatória decorrente da ilicitude da prova obtida, subsiste dúvida relevante quanto à própria dinâmica dos fatos e à validade da diligência realizada.

14.

No processo penal, a condenação exige prova segura da autoria e da materialidade delitivas. Persistindo dúvida razoável quanto à legalidade da abordagem e à higidez da prova obtida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e individualizados, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A denúncia anônima e a simples presença do indivíduo em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, desacompanhadas de circunstâncias concretas indicativas de atividade criminosa, não são suficientes para legitimar a abordagem policial.

3.

A ausência de elementos objetivos que justifiquem a diligência compromete a validade da prova obtida e impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO COSTA
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, da imputação do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 22/09/2021, por volta das 19h, policiais militares teriam recebido denúncia anônima acerca da suposta comercialização de drogas no Conjunto Arboreto, no município de Tailândia.

Diante da notícia, a equipe policial dirigiu-se ao local, ocasião em que abordou o acusado, sendo encontrados em seu poder 15 (quinze) pedras da substância conhecida como “óxi”, pesando aproximadamente 2,7g, bem como 03 (três) porções de maconha, com peso aproximado de 25,3g, além da quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie e um aparelho celular.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau concluiu pela ilicitude da prova material obtida, destacando a ausência de elementos concretos que justificassem a abordagem policial e a busca pessoal realizada, razão pela qual absolveu o acusado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a abordagem policial teria ocorrido em razão de fundada suspeita, decorrente da denúncia anônima, do fato de o local ser conhecido pela prática de tráfico de drogas e do comportamento considerado suspeito do acusado, requerendo a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

II.1 – DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL

Nos termos dos
arts
.
240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal sem mandado judicial exige a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado à prática de crime.

Trata-se de exigência legal destinada a evitar abordagens arbitrárias e a preservar direitos fundamentais relacionados à liberdade e à intimidade do cidadão.

No caso concreto, verifica-se que a abordagem policial foi motivada essencialmente por denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas no local, bem como pelo fato de a região ser conhecida pela ocorrência desse tipo de crime.

Todavia, não se identificam nos autos elementos concretos e individualizados que justificassem especificamente a abordagem do acusado, tampouco circunstâncias objetivas que indicassem, no momento da diligência, a efetiva prática de atividade criminosa.

Assim, a simples circunstância de o indivíduo estar presente em local apontado genericamente como área de tráfico, aliada a denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de verificação, não se mostra suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal.

II.2 – DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS SOBRE BUSCA PESSOAL

A jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem reforçado a necessidade de observância de elementos objetivos e verificáveis para legitimar a realização de busca pessoal.

Como se sabe, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito." O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, consolidou importante orientação jurisprudencial, fixando a tese dos chamados standards probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial”
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023)

Sendo assim, esses precedentes consolidaram importante orientação jurisprudencial no sentido de que a chamada
“fundada suspeita”
não pode ser construída a posteriori, devendo estar lastreada em circunstâncias concretas previamente identificáveis, sob pena de violação às garantias fundamentais do investigado.

II.3 – DA NECESSIDADE DE ESPECIAL ESCRUTÍNIO DA PROVA POLICIAL

Não se ignora que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova válido e idôneo.

Entretanto, a jurisprudência tem destacado que tais declarações devem ser analisadas com cautela, sobretudo quando constituem o principal elemento narrativo acerca das circunstâncias da abordagem policial.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023)

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo,
exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial

(STJ - HC 768.440- SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

II.4 – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Diante desse contexto, verifica-se que subsiste dúvida relevante quanto à legalidade da diligência policial que originou a apreensão da droga, circunstância que compromete a segurança necessária para a prolação de sentença condenatória.

No processo penal, a condenação exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, não sendo admissível a imposição de sanção penal baseada em incerteza ou dúvida razoável.

Assim, persistindo dúvida quanto à regularidade da abordagem e à higidez da prova obtida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

Nesse contexto, não havendo prova segura acerca da legalidade da diligência policial e da própria dinâmica dos fatos, mostra-se inviável a prolação de decreto condenatório, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026